Tribunal: STF
Processo: HC 261005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.601.768/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 334-A, § 1º, I e II, do Código Penal, c/c o art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, requer-se



    “a concessão da presente ordem para aplicar ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 3, fl. 226):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONTRABANDO. ART. 334- A, § 1º, I E II, DO CP. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDA-DE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A presença de reincidência específica e maus antecedentes, bem como o descumprimento de penas anteriormente impostas, justifica a negativa da substituição da pena e a fixação do regime semiaberto, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a imposição de regime mais gravoso e a negativa da substituição da pena nos casos como o dos autos, em que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento firmado não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais justificam a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, bem como o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como se vê dos seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024, grifos nossos)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023, grifos nossos)



“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime de estelionato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade acentuada e o prejuízo expressivo causado à vítima. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do condenado, mas, sim, uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. As instâncias ordinárias concluíram pela inadequação da substituição, em razão das circunstâncias desfavoráveis. 5. A tese fixada nos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG, que permite mitigação do regime inicial com base no princípio da proporcionalidade, não se aplica, pois o caso envolve estelionato e não furto, além de não haver cogitação do princípio da bagatela, dado o vultoso prejuízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 247418 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-12-2024  PUBLIC 06-12-2024, grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente